Tribunal: TJMT
Processo: 1039171-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039171-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE SANTIAGO - CPF: 155.907.711-53 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor. Apelação cível. Relação de consumo. Descontos indevidos em conta bancária. Alegação de inexistência de vínculo contratual. Responsabilidade objetiva. Restituição em dobro. Dano moral configurado. Inexistência de prescrição. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por José Henrique Santiago. A sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 6.500,00 por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de conta bancária, bem como às custas e honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

2. Preliminares: (i) prescrição da pretensão autoral, sob alegação de que o prazo iniciou-se no primeiro desconto; (ii) ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

3. Mérito: (i) existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) inexistência de vínculo contratual entre o recorrido e a seguradora; (iii) adequação da condenação em danos morais e da restituição em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

4. A prescrição foi corretamente afastada pelo juízo de origem, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que fixa o termo inicial do prazo prescricional na data do último desconto indevido.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva também deve ser afastada, vez que os extratos bancários comprovam que os descontos foram realizados diretamente pelo Banco Bradesco S.A., que não apresentou contraprovas suficientes.

6. A ausência de comprovação do vínculo contratual alegado pelo banco caracteriza falha na prestação de serviço, resultando na aplicação da responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

7. Os danos morais foram devidamente reconhecidos, considerando a privação de recursos de natureza alimentar e o desrespeito à dignidade da pessoa humana, sendo o valor de R$ 6.500,00 razoável e proporcional.

8. A condenação à restituição em dobro dos valores descontados está amparada no art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da ausência de justificativa para os descontos efetuados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"O termo inicial do prazo prescricional para repetição de valores indevidamente descontados em conta bancária inicia-se na data do último desconto."

"É legítima a condenação de instituição financeira à devolução em dobro de valores descontados sem vínculo contratual comprovado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1319078/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/11/2018; STJ, AgInt no AREsp 1395941/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais”
(Proc. no

1039171-69.2022.8.11.0041
),
ajuizada contra a apelante por JOSE HENRIQUE SANTIAGO, julgou o pedido parcialmente procedente, para
“
condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, acrescido de juros mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)”
, bem como “
condenar a requerida ao pagamento do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente em sua folha de benefícios, no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), em dobro, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, e acrescido de juros mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir do desembolso
; a r. sentença condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 254055217).

O Banco/apelante argui a preliminar de prescrição, dizendo que “a
lesão ocorreu com o primeiro desconto – quando o contrato produziu seus efeitos - oportunidade, inclusive, em que a Parte Adversa teve/pôde ter inequívoco conhecimento da existência do contrato reclamado”.

Insiste ainda que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois os débitos questionados são da titularidade da Previsul.

No mérito, alega a culpa exclusiva do consumidor, fato de terceiro e ausência da responsabilidade objetiva civil do Banco, e, sustenta ser indevida a condenação de restituição em dobro do valor descontado da conta corrente do autor, via de consequência defende a inexistência de dano moral.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a sua ilegitimidade passiva, seja o feito extinto sem resolução do mérito em relação a si, ou, então, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido (cf. Id. no 254055219).

O autor ofertou contrarrazões junto ao Id. no 254055226, dando combate aos fundamentos do apelo do Banco/réu e torcendo pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente ação, alegando que a Seguradora/requerida realizou descontos mensais indevidos de sua conta bancária junto ao Banco/requerido, no valor de R$ 29,00 referente a empréstimo/seguro que nunca contratou, e, por isso, faz jus à devolução em dobro do valor indevidamente descontado de sua conta bancária, além de indenização por danos morais pelos transtornos que alega ter sofrido (cf. Id. no 254055685).

Na contestação, tanto o Banco quanto a Seguradora alegaram que os descontos são devidos e decorrem de negócio jurídico válido e eficaz, o que resulta fatalmente na improcedência do pedido autoral (cf. Id. no 254056173 e no 254056196).

A r. sentença julgou procedente o pedido da autora sob os seguintes fundamentos:

“(...)Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por José Henrique Santiago em desfavor de Banco Bradesco S.A e Companhia de Seguro Previdência do Sul.

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Passo, então, a decidir a causa.

Da análise dos autos, constata-se que a requerida efetua descontos mensais na conta corrente da autora, no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), referentes a suposta contratação de seguro.

A parte autora não reconhece a dívida em questão.

Embora a parte requerida informe que a autora firmou o contrato que deu origem ao débito, esta não junta aos autos o referido documento, ou seja, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como não juntou o contrato que comprovasse suas alegações.

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o, caput, §§ 1 o e 2o do mesmo Diploma.

Por essa razão, torna-se indispensável à aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código Consumerista.

Sendo a relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o c/c 17 e 3o da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa.

Desse modo, basta que se verifique a existência do dano (defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa.

Destarte, tenho que patentes se mostram a negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou, já que provocou o abalo à parte autora.

Portanto, no caso em comento, todos os requisitos necessários para o cabimento da indenização estão presentes, ante a inexistência de qualquer débito pretérito.

(...)

Reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais.

No entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável utilizar o parâmetro da proporcionalidade.

Por esta razão, fixo a condenação do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

No que se refere à restituição em dobro dos valores cobrados, entendo que pertinente visto que, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC que dispõe “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

(...)

Dessa maneira, merece o autor ser ressarcido em dobro pela quantia descontada mensalmente em sua folha de benefícios.

Deixo de determinar o cancelamento do contrato, tendo em vista que a parte requerida efetuou o ato após o ajuizamento da ação.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por José Henrique Santiago em desfavor de Banco Bradesco S.A e Companhia de Seguro Previdência do Sul para:

a)

Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, acrescido de juros mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

b)

Condenar a requerida ao pagamento do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente em sua folha de benefícios, no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), em dobro, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, e acrescido de juros mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir do desembolso;

c)

Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”

No que se refere à arguição de prescrição da pretensão autoral, o eg. STJ, já pacificou entendimento de que
a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
TERMO INICIAL.

DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da
prescrição
), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1319078 / MS – Relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 06/11/2018 – Publicado no DJe 09/11/2018).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1381573/MS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 16/05/2019 – Publicado no DJe 21/05/2019)

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ.
TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INCIDÊNCIA DO VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como pretendido, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o prazo prescricional tem como termo inicial a data da lesão, qual seja, o último desconto efetuado no seu benefício previdenciário (novembro de 2008). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1395941/MS –Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 21/05/2019 – Publicado no DJe 28/05/2019).

Portanto, considerando que

os descontos se iniciaram no mês de maio de 2018 e permaneceram até a presente data, não há que se falar em prescrição, de modo que deve ser
rejeitada
a preliminar suscitada.

O Banco Bradesco suscita, ainda, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda dizendo, em síntese, que a suposta contratação de seguro de vida em grupo foi celebrado diretamente com a empresa
Previsul, pessoa jurídica diversa, e também invoca a tese de que
não fez parte do negócio jurídico realizado com a autora.

Olvida, porém, (ou simplesmente ignora) o fato de que os extratos apresentados pela autora na peça inicial mostram que o próprio Banco Bradesco (e não a empresa Previsul ou qualquer outro banco) não só autorizou, mas também realiza, mês a mês, descontos de valores diretamente da conta corrente de titularidade da autora referente a avença impugnada (cf. Ids. nos 254055694 e 254055695), sendo exatamente esse o motivo que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Portanto, os extratos apresentados com a petição inicial (cf. Ids. nos 254055694 e 254055695) não deixam margem para dúvida quanto a legitimidade do Banco Bradesco S.A., já que ele é o responsável pelos descontos, não tendo apresentado qualquer contraprova ou argumento convincente de que não praticou os descontos ou de que eles foram feitos instituição financeira diversa.

Desse modo, deve ser
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade.

Quanto ao mérito,
os elementos probatórios contidos nos autos revelam que razão assiste a autora quanto a alegada ausência de vínculo entre as partes e a necessidade de manutenção da sentença apelada, pois, de fato, não há qualquer evidência de que a autora é ou foi, em algum momento, cliente da Seguradora/ré, muito menos que contratou o mencionado seguro de vida.

Ora, não seria tarefa demasiadamente difícil para a Seguradora instruir os autos com qualquer documento que pudesse refutar a tese autoral de fraude na contratação do seguro de vida,
como no caso, e.g.,
cópia do documento pessoal da autora, comprovante de residência, protocolo virtual, e-mail de confirmação da celebração do pacto ou, ainda, comprovante de remessa da apólice ao endereço da autora, porém, não há um misero documento que valide o negócio jurídico questionado nos autos, sendo evidente, portanto, a má prestação de serviço pela Seguradora/ré, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário
.

Portanto, constatada a ilicitude da contratação, resta comprovado a ofensa aos direitos da personalidade do autor, já que a conduta adotada pela ré acabou por dificultar sua situação financeira, constituindo óbice à satisfação de suas necessidades básicas, em manifesto desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III); além disso, os prejuízos suportados em razão da privação ilegítima de parte dos rendimentos da autora/apelante oriundo de benefício previdenciário, os quais configuram verba de natureza alimentar, de maneira alguma, podem ser tidos como mero infortúnio, sobretudo considerando que trata-se de pessoa aposentada, com rendimentos mensais previdenciários que perfazem a quantia próxima a R$ 1 mil (cf. Id. n.
254055694).

No tocante ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, o valor

indenizatório fixado em R$ 6.500,00 (seis mil reais), é justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo, pois, ser mantido.

Com relação à repetição do indébito, ressalto, inicialmente, a necessidade de distinção entre a culpa, que é o caso dos autos, e a má-fé. A culpa se caracteriza quando o agente procede com imperícia, imprudência, ou negligência, sendo este último o caso dos autos. A Seguradora/apelada agiu negligentemente ao não proceder com as cautelas necessárias a fim de evitar que a contratação ilícita fosse efetivada; como não o fez, agiu com culpa em relação ao dano causado ao autor, devendo, portanto, indenizá-lo. A má-fé pressupõe o dolo do litigante; esta tem por sinônimo a má-índole da parte, quer dizer, para que esta se caracterize, é necessário que o agente ativo proceda deliberadamente com intenção de prejudicar o agente passivo, ou dele se aproveitar, no intuito de obter vantagem imoral ou ilícita.

Ademais, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a boa-fé objetiva e qualquer imputação de má-fé processual ou extraprocessual carece de comprovação cabal nos autos, ou seja, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o agente, seja ele autor, réu ou terceiro, tenha agido deliberadamente no intuito de prejudicar outrem ou se beneficiar de conduta imoral ou ilícita.

No caso, presume-se que a contratação se deu, essencialmente, por falha interna, inexistindo qualquer indicativo da participação ou conivência de algum funcionário da Seguradora, não havendo como imputar de maneira subjetiva, que a Seguradora realmente agiu desprovida de boa-fé.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO E DO QUAL TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. SÚMULA 284/STF. PRESUNÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. 2. (...). 3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento assente nesta Casa, segundo o qual
o teor do que dispõe o art. 42 do CDC pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro
. 4. Na espécie, como o Tribunal de origem afirmou que não houve a demonstração da má-fé da prestadora do serviço, tampouco a configuração do dano moral, as modificações de tais assertivas demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 5/3/2015.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1525141/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2
. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso,
e, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro para 20% sobre o valor atualizado da condenação os honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025